Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-02.2019.8.11.0018
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000458-02.2019.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO RONQUE - CPF: 323.651.879-00 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE OU INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA E VÁLIDA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO AUTOR POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA PELA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CABIMENTO – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE CABIMENTO E ADMISSIBILIDADE RECURSAL – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Demonstrada a efetiva e válida celebração do contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide e à legitimidade da cobrança dos débitos daí decorrentes, é cabível a condenação do autor às sanções por litigância de má-fé caracterizada pela alteração da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC. 2. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por JOÃO RONQUE contra a decisão monocrática que, por admitir que “
a sentença está em consonância com a jurisprudência uníssona desta eg. Corte Julgadora e também do STJ
”, sendo, portanto, aplicáveis
os arts. 1.011, I, e 932, IV, “
a
”, ambos do CPC, desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, mantendo, assim, intocada a a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
” (Proc. no 1000458-02.2019.8.11.0018), ajuizada pelo apelante contra o

BANCO CETELEM S.A., julgou improcedente o pedido
por entender que o conjunto fático e probatório é inequívoco quanto à efetiva e válida celebração do contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide e à legitimidade da cobrança dos débitos daí decorrentes, condenando o autor/apelante/agravante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, bem como ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé caracterizada pela alteração da verdade dos fatos (CPC, art. 80, II), por admitir ser evidente “
se tratar de dívida devidamente contraída
” e que o autor ajuizou a demanda “
na tentativa de se eximir de suas obrigações
” (cf. Ids. no 130058154 e 132837160).

O autor/apelante/agravante afirma que “
não litiga de má-fé quem se utiliza do processo para ver reconhecido em juízo uma pretensão que acredita ser seu direito
” e que, “
na realidade, o litigante de má-fé é aquele que busca vantagem fácil, alterando a verdade dos fatos com ânimo doloso
”, sendo “
indispensável a comprovação irrefutável do elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) e do elemento objetivo (prejuízo causado à parte), não se admitindo a aplicação da multa pelo exercício do direito de ação
”, e, jurando não ser esse o caso dos autos, pede provimento do Agravo Interno “
a fim de afastar a litigância de má-fé aplicada
” (sic – cf. Id. no 133997671 - Pág. 3/8).

Nas contrarrazões, o Banco/réu/apelado/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 137160690).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada manteve a condenação do autor às sanções por litigância de má-fé sob os seguintes fundamentos:

“Como se sabe, a litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (culpa lata dolo aequiparatur), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da parte autora/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento da contratação) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC
”.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de inocorrência da litigância de má-fé, já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Acrescento à fundamentação apenas a anotação de que, nesse exato mesmo sentido, ou seja, de que a conduta semelhante à do autor caracteriza litigância de má-fé, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 1024554-58.2021.8.11.0003 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022).

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO INSS – IMPROCEDÊNCIA – (...) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – (...) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...) Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAC 1011432-75.2021.8.11.0003 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 26/10/2022, Publicado no DJE 28/10/2022).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO VALOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, os descontos realizados em seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado. (...) Ademais, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC 1004109-19.2021.8.11.0003 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 26/10/2022, Publicado no DJE 29/10/2022).

“
EMENTA
: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC 1012760-74.2020.8.11.0003 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022